Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702386-61.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ CAMPOS REZENDE APELADOS: WESLEY NASCIMENTO DE SOUZA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Sergio Luiz Campos Rezende contra sentença (Id 49164766) do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação judicial de reintegração de posse ajuizada pelo apelante em desfavor de Wesley Nascimento de Souza e Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil, julgou improcedente o pleito inicial, ao passo que condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignado, o apelante, em razões recursais (Id 49164768), requer: 1. Acatadas as preliminares suscitadas e seja cassada a respeitosa sentença proferida em primeira instância, por: a) negativa de prestação jurisdicional; b) ausência de análise da questão processual referente à revelia por comparecimento espontâneo e a falta de nulidade do ato citatório; e, c) ausência de análise quanto a imputação da existência de uma decisão judicial de chancela ou outorga de imissão de posse em favor do apelado Wesley Nascimento de Souza; e, 2. No mérito, requer-se, caso ultrapassadas as preliminares, que a pretensão do apelante seja julgada procedente, consistente na determinação de reintegração de posse. Com base nas provas apresentadas nos autos e considerando a confissão judicial espontânea da Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil, não resta qualquer dúvida quanto à posse do bem imóvel em questão; 3. Condenada os apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, nos moldes da legislação de regência. Preparo comprovado (Ids 49164769 e 49164770). Em contrarrazões (Id 49164774), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. O apelante apresentou termo de acordo (Id 50555783) juntado ao feito pela Dra. Adriana Maria de Souza, advogada subscritora da petição, conforme substabelecimento sem reserva de poderes instrumentalizado ao Id 50555782. Peticionou ainda dizendo: “As partes resolveram de comum acordo, pôr fim à lide, mediante transação nos termos do acordo anexo. As partes renunciam, desde logo, ao direito de recorrerem da decisão que homologar o presente acordo. Diante do exposto, requerem a homologação por sentença do presente acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, a, do CPC e 840 do CC” (Id 50555780). É o relato do necessário. Decido. A lide foi resolvida em primeiro grau de jurisdição. Pende julgamento da apelação interposta pelo autor, que noticiou ter celebrado acordo depois de prolatada a sentença, o qual submete a exame para homologação (Id 50555780), "por sentença" . Ora, o interesse agora revelado pelo demandante/apelante encerra implícita, mas inequívoca, desistência do recurso que manejou contra o pronunciamento de mérito de primeiro grau. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O apelante desistiu da impugnação que apresentou para devolver à instância revisora a discussão do direito sobre o qual está fundada a demanda que manejou em desfavor da parte ré. A superveniente celebração do acordo afeta o trâmite do procedimento recursal porque revelador da perda de interesse no reexame da lide, o que configura, como antes afirmado, desistência do apelo pendente de julgamento. Desapareceu o interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda levando o recorrente a desistir implícita, mas inequivocamente, de prosseguir com o julgamento do recurso, o qual, concretamente, deixou de ser necessário e de ter utilidade pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Em situações que tais, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem entendido que o recurso não deve ser conhecido, por carência de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) No que concerne à pretendida homologação do acordo firmado, caberá ao i. juízo de origem dele conhecer e sobre ele deliberar, como imperativo do legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC. Imprescindível que a postulada homologação judicial do ajuste que firmaram os litigantes ocorra perante o juízo de primeiro grau onde há de ser formado o título executivo judicial e onde deverão ser produzidos, no processo em que deduzida a lide originária, os naturais efeitos jurídicos do ato homologatório. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora